Tribunal: STF
Processo: HC 241741
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petições de “aditamento” (eDOCs 26 e 28) em habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que denegou a ordem nos autos do HC nº 911.089/MT.



    Decido.



    As petições não podem ser conhecidas e não têm cabimento neste momento processual.



    A decisão monocrática de minha lavra foi publicada em 18.6.2024, negando seguimento ao writ, por se tratar de supressão de instância.



    Extemporaneamente e sem supedâneo em qualquer diploma legal, vem a defesa apresentar petições de conteúdo repetido, alegando que o habeas corpus impetrado no STJ teve seu trânsito certificado, sem possibilidade de interposição de agravo regimental.



    Em consulta ao sítio eletrônico do STJ, verifico que a defesa causou tumulto no andamento do processo perante aquele Corte Superior, demandando a lavratura de 5 (cinco) decisões monocráticas pelo relator do feito. Confira-se trecho da derradeira decisão:  



    “Na hipótese, constata-se que as razões pelo não conhecimento do habeas corpus foram exaustivamente explicadas na decisão recorrida. Anotou-se, ainda, o tumulto processual causado pelo impetrante/paciente, tendo em vista as inúmeras petições confusas atravessadas a este feito. 



    No ponto, vale anotar que o habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações trazidas pela parte, ou seja, a correta instrução do feito é medida indispensável para análise da inicial, sob pena de não conhecimento.” (www.stj.jus.br)  



    Não há que se falar, portanto, em extinção abrupta do feito, sem oportunidade de interposição de agravo regimental, já que o impetrante teve, ao menos, quatro oportunidades de se valer do instrumento processual adequado para a análise de suas teses.



    Nesta assentada, busca, igualmente como o fez no STJ, prolongar prazos e dificultar a prestação jurisdicional, apresentando petições sem fundamento, com potencial abuso do poder de recorrer, ao invés de buscar pelos meios ordinários o alcance de suas pretensões.



    Ante o exposto, não conheço das petições de eDOCs 26 e 28 e determino a remessa dos autos ao arquivo, após a certificação do trânsito em julgado.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente